Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-37.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009587-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 043.625.851-09 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSÁVEL. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ASSINATURA QUE SE ASSEMELHA ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÕES DO
RECLAMANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É dispensável a produção de prova pericial grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato não é impugnada especificamente pelo reclamante e, além disso, há visível semelhança com aquelas lançadas em seus documentos pessoais, procuração e declaraçõe
s firmadas (Súmula nº 32 das Turmas Recursais do TJMT). Preliminar rejeitada para manter a competência dos Juizados Especiais.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009587-37.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JEFFERSON RODRIGUES DE ARAUJO

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JEFFERSON RODRIGUES DE ARAUJO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID186983719/PJe2. Concluiu que ficou evidenciado pela parte reclamada a contratação de empréstimo pela parte reclamante, do qual decorre o débito negativado. Julgou improcedente a ação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID186983720/PJe2.
E
m resumo,
afirmou
a necessidade de realização de perícia grafotécnica sobre a assinatura aposta no contrato encartado junto à contestação, sendo o Juizado Especial incompetente para processar e julgar a matéria. Pugnou pela reforma do
decisum
para extinguir o feito sem resolução de mérito.

A
parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº
9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com ba
se na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, no caso concreto, entendo que não é necessária a produção da prova pericial grafotécnicaparaapurar se a rubrica constante no contrato encartado ao ID 186983716/PJe2 foi efetivamente assinada pela parte reclamante, visto que
não houve impugnação específica em relação ao referido termo
.

Saliento que, embora não tenha sido produzida prova técnica grafotécnica no presente caso, deve ser considerado autêntico o documento que, após juntado, não é impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale dizer que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma objetiva e específica, devendo ser apresentado pela parte elementos que fragilizem o elemento de prova, inclusive, fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com
características

diferenciativas
.

Ademais, importa destacar que da simples análise da assinatura lançada no contrato (ID 186983716/PJe2) juntado, nota-se que ela é visivelmente similar àquela aposta no documento pessoal do reclamante (ID 186983701/PJe2), assim como na procuração e declarações (ID 186983702/PJe2), anexados à peça de ingresso.

Em vista disso, aplica-se o disposto na Súmula nº 32 das turmas recursais do TJMT, dispondo que “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.
” (Aprovada em 05/06/2023).

A propósito, assim tem decidido esta Turma Recursal (N.U 1008702-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1014075-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; e N.U 1011082-53.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publ
icado no DJE 27/10/2023).

Dessa forma, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, razão por que
rejeito
a preliminar de incompetência trazida em recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023